Tribunal: TJSP
Processo: 2106921-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2106921-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
interessado DANILO SOUTO FERNANDES e Agravante RAPHAEL CAMARÃO
TREVIZAN (DEFENSORIA PÚBLICA), é agravado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2106921-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.643 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental no 2106921-51.2020.8.26.0000/50000
Agravante: RAPHAEL CAMARÃO TREVIZAN (DEFENSORIA PÚBLICA)
Agravado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Origem: JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no 22.643
Agravo Regimental. Indeferimento monocrático de Habeas
Corpus. Inexistência de fundamento fático-jurídico para alteração
da Decisão. Não provimento ao Agravo.
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto pelo Impetrante em ação de Habeas Corpus
contra a Decisão Monocrática de fls.101/106 que
indeferiu a Impetração, pretendendo a reconsideração
dessa decisão para que a Impetração seja conhecida e
processada, e, após conhecida, seja concedida a
prisão domiciliar (fls.01/11).
É o relatório.
Nada há a reconsiderar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2106921-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.643 - FC
3
A
situação
fático-jurídica
foi
assim analisada na decisão recorrida:
“Trata-se de habeas corpus impetrado em
favor do Paciente alegando-se, em síntese, que, no
cumprimento de execução criminal em regime inicial
fechado, sofre constrangimento ilegal por parte da
Autoridade Coatora em razão de decisão, carecedora
de fundamentação idônea, que indeferiu pedido de
antecipação de progressão de regime com concessão
de prisão domiciliar. Alega que o Paciente está preso
em unidade prisional superlotada e faz parte do
grupo de risco pois é portador de insuficiência da
válvula mitral e infecção bacteriana nos olhos. Pede a
concessão da Ordem, também em liminar, para que
seja concedida a progressão de regime ou a prisão
domiciliar (fls.01/07). Vieram documentos (fls.08/97).
É o relatório .
A Impetração não deve ser conhecida in
limine .
Isto porque: 1. a decisão judicial indicada
como ato coator (fls.90/92) foi prolatada no curso da
execução criminal e, portanto, seria passível de
recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da Lei de
Execução Penal, de modo que, existindo recurso
ordinário de cabimento amplo para combate específico
de uma decisão judicial, qualquer outro remédio
jurídico - em especial as ações constitucionais de
impugnação - fica prejudicado; 2. não há notícia de que
o recurso aqui reclamado tenha sido utilizado,
reforçando a tese de preclusão lógica sobre o tema; 3. a
situação pessoal e específica do Paciente, e a situação
fática deste caso, especialmente sua origem (seu fator
desencadeante),
para
serem
bem
analisadas
e
decididas, exigem reflexão que, por ora, não é possível
ante a falta de documentação suficiente, já que as
peças apresentadas pelo Impetrante são diminutas
para a correta e completa compreensão do mérito,
destacado o não cabimento de dilação probatória - seja
ela qual for - nesta ação restrita; 4. esta Câmara já
firmou
este
entendimento
(HC
n°
0003286-
98.2014.8.26.0000, rel. Des. Marco Antônio Marques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2106921-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.643 - FC
4
da Silva, j. em 27.03.2014, com referência a
precedentes do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça):
“Nesse sentido, observo também que estritos
seus limites, não pode o habeas corpus ser usado como
substituto de recursos ou quando houver instrumento
processual próprio para formular requerimentos, sob
pena de desvirtuamento de sua função constitucional.
.....
Desta forma, por se tratar de matéria de
execução penal não há como analisar o pleito nos
estritos limites do habeas corpus , devendo o pleito
deve ser feito no juízo de 1o Grau, sob pena de, como
anotado, haver supressão de instância, ou ainda, se
necessário, em sede recursal por meio de agravo e não
nos estritos limites da via eleita”.
No mais, a soltura do Paciente, ainda que
fundada na pandemia agora existente, não se justifica,
pois: 1. a decisão monocrática, lançada na Tutela
Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente -
revogada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
em 18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça não
tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório (v.g., a Recomendação n° 62/2020, específica
para o problema da pandemia do Coronavirus-19),
sabido que seus atos - na grande maioria das vezes -
que pretendem vincular a atuação dos juízes,
extrapolam seus limites de atuação, nem mesmo sob
rubrica de “recomendação”, eufemismo que sugere
temor
reverencial
inadequado
que
nunca
pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz; 3. a situação
fática aqui tratada não foi demonstrada, de maneira
inequívoca (e como seria necessário de prova nesta
Ação Especial de cognição e procedimento rápido),
como dentro das situações de risco à vida do Paciente e
como são sugeridas por aquele Órgão Administrativo
da Justiça (o Impetrante não trouxe qualquer prova de
que componha o Paciente o grupo de risco previsto na
Recomendação); 4. também não há comprovação de
que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o
Paciente atendimento e proteção adequados, sabido
que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso; 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2106921-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.643 - FC
5
ignoradas são as exatas condições de domicílio do
Paciente (existência de rede de abastecimento de água
e esgoto, número de cômodos e espaço de cada um,
total de moradores, suas idades, bem como suas
condições de saúde), o que impossibilita ainda mais
aferir se a medida implicará mesmo em redução dos
riscos epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
Somado a tudo isso, de acordo com a
Sentença
de
fls.18/33
(Processo
no
0003242-25.2019.8.26.0996), verificou-se que se trata
de Paciente que foi condenado a regime fechado em
razão da prática, por diversas vezes, de crimes de
estupro de vulnerável contra sua enteada (aliás, crime
hediondo). Ademais, não existe previsão legal para a
progressão
direta
ao
regime
aberto
sem
o
cumprimento dos requisitos legais. Como é notório, os
fatos noticiados pelo Impetrante não se enquadram no
permissivo legal do artigo 117 da Lei no 7.210/84, eis
que este dispositivo se refere ao beneficiário que esteja
em regime aberto, que não é o caso do Paciente que
está cumprindo pena no regime fechado por crime
hediondo. Ressalte-se que a prisão domiciliar, prevista
no artigo 318 do Código de Processo Penal, diz respeito
à medida cautelar de prisão domiciliar, cabível em
substituição à prisão preventiva e não prisão
definitiva decorrente de condenação transitada em
julgado, como é este caso.
Repita-se: o Paciente não preenche, nem o
requisito do regime prisional, muito menos as
condições pessoais previstas no artigo 117 da Lei de
Execução Penal.
Ante
o
exposto,
não
se
conhece
da
Impetração, indeferida in limine , nos termos do artigo
663 do Código de Processo Penal, bem como nos
termos do artigo 168, § 3°, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
P. R. I..
São Paulo, 28 de maio de 2020”.
Nada de novo foi agora trazido, com
repetição da argumentação exposta e já analisada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2106921-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.643 - FC
6
daí porque é de se manter o indeferimento, tal qual
já
decidiu
esta
Câmara
(Agravo
Regimental
n°
2243367-03.2016.8.26.0000/5000, rel. Des. Ricardo
Tucunduva, j. em 26.01.2017):
“O Agravo Regimental, data venia , não
traz nada de novo para elucidar a questão, limitando-se a
insistir nos argumentos anteriormente expendidos. Sendo
assim, não há como, nem por quê, conceder-se agora a
liminar pleiteada”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR